Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIREITOS E OBRIGAÇÕES ATINENTES A VEÍCULO AUTOMOTOR. PARTILHA. CABIMENTO. JOIAS. EXISTÊNCIA E NATUREZA NÃO COMPROVADAS DOCUMENTALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de partilha posterior ao divórcio, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial e improcedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a sentença cumpriu o dever de fundamentação; (ii) se ocorreu cerceamento do direito de defesa; e, caso superadas as preliminares, (iii) se os direitos e as obrigações relativos ao veículo devem integrar a partilha; e (iv) se as joias mencionadas pela apelante devem ser restituídas pelo apelado por se tratar de bens de uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da inadequação da via processual e da preclusão, a impugnação contra o deferimento da gratuidade de justiça e o requerimento atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais formulados nas contrarrazões ao recurso não devem ser conhecidos.
4. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente sobre a matéria debatida na causa, com observância ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada.
5. Ante a desnecessidade da realização de diligência e da produção de prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, considera-se adequado o julgamento antecipado do mérito, com base nos arts. 355, I, 370 e 443 do CPC. As alegações sobre a existência, a natureza e o suposto penhor das joias devem ser comprovadas por meio de prova documental. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
6. O veículo foi objeto de contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, assinado por uma das partes na constância do casamento, razão pela qual os respectivos direitos e obrigações devem integrar a partilha decorrente do divórcio, conforme os arts. 1.660, I, 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do CC. A apelante tem a posse exclusiva do automóvel desde a separação de fato e, por esse motivo, é responsável pelo pagamento das despesas relacionadas ao uso do bem no período, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
7. Quanto às joias mencionadas pela recorrente, a parte juntou apenas fotografias e apresentou a estimativa de seus valores, desacompanhada de comprovantes ou de notas fiscais. A existência e a natureza das joias não foram demonstradas documentalmente, motivo pelo qual o pedido de restituição dos bens não deve ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.